Tribunal: TJSP
Processo: 0000294-91.2012.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação ex empto - Compra e venda ad mensuram - Fato incontroverso - Decadência não operada – Registro do título à margem da matrícula depois da propositura do feito - Prazo não consumado - Diferença substancial da dimensão da área apurada e a descriminada no instrumento, superior a um vinte avos (20%) da extensão total enunciada – Cabimento do abatimento proporcional do preço e da restituição, pena

Ementa:
Ação ex empto - Compra e venda ad mensuram - Fato incontroverso - Decadência não operada – Registro do título à margem da matrícula depois da propositura do feito - Prazo não consumado - Diferença substancial da dimensão da área apurada e a descriminada no instrumento, superior a um vinte avos (20%) da extensão total enunciada – Cabimento do abatimento proporcional do preço e da restituição, pena de enriquecimento sem causa repudiado pelo direito – Vistosa má fé dos vendedores em detrimento dos compradores lesados - Incidência dos arts. 500, § 1o, e 501 do Código Civil - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0000294-
91.2012.8.26.0338, da Comarca de Mairiporã, em que são apelantes RODRIGO DOS
SANTOS SAYÃO e ANDREIA APARECIDA VIEIRA SAYÃO, são apelados
ERENICIO PEREIRA MONTEIRO (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA JANETE JESUS
MONTEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000294-91.2012.8.26.0338 - Mairiporã - VOTO No 16628 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 0000294-91.2012.8.26.0338
APELANTES: RODRIGO DOS SANTOS SAYÃO E ANDREIA APARECIDA VIEIRA SAYÃO
APELADOS: ERENICIO PEREIRA MONTEIRO E MARIA JANETE JESUS MONTEIRO
INTERESSADOS: JEORGE SANDER E HERUNDINA EMILIA SANDER
COMARCA: MAIRIPORÃ
VOTO No 16628
Ação ex empto - Compra e venda ad mensuram - Fato
incontroverso - Decadência não operada – Registro do título à
margem da matrícula depois da propositura do feito - Prazo
não consumado - Diferença substancial da dimensão da área
apurada e a descriminada no instrumento, superior a um vinte
avos (20%) da extensão total enunciada – Cabimento do
abatimento proporcional do preço e da restituição, pena de
enriquecimento sem causa repudiado pelo direito – Vistosa
má fé dos vendedores em detrimento dos compradores
lesados - Incidência dos arts. 500, § 1o, e 501 do Código Civil -
Sentença mantida – Recurso não provido.
Apelação dirigida contra sentença que julgou procedente,
em parte, ação de abatimento proporcional de preço em razão da falta de
correspondência entre a área enunciada em contrato de compra e venda e a
efetivamente apurada, condenando os réus ao pagamento de R$ 15.441,02 aos autores,
atualizados desde 16.04.10 e com juros de 1% ao mês da citação, impondo ao vencido o
reembolso das despesas processuais e os honorários de advogado arbitrados em 10%
sobre o valor da condenação objetivando, em resumo, o reexame e a modificação do
julgado com fundamento, em síntese, (i) que a negócio foi de coisa certa e determinada,
inexistindo possibilidade de ressarcimento, (ii) na decadência e (iii) impugnando o critério
do arbitramento da indenização.
Tempestiva, preparada e respondida sustentando a
manutenção do resultado.
Não se operou a decadência do art. 501 do Código Civil,
porque a escritura pública foi registrada sob o R.1 na margem da matricula n. 35.837, do
Cartório de Mariporã/SP, em 24/10/12, enquanto a propositura se deu em data
antecedente, 19/01/12, de modo que não transcorreu o prazo ânuo.
E, de resto, ineficaz a disposição contida na cláusula 8a, “d”,
da escritura pública de venda e compra da área, infringente do ordenamento positivo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000294-91.2012.8.26.0338 - Mairiporã - VOTO No 16628 3/3
porque, na espécie, a área contendo a extensão de 1.811m2 foi negociada sob a
modalidade ad mensurem, - fato incontroverso nos autos -, não se considerando as
dimensões ali descritas de natureza meramente enunciativa (ad corpus), sem embargo
de que houve vistosa má fé dos vendedores, tendo em vista a ciência inequívoca dos
fatos à vista o teor descritivo contido na matrícula do imóvel, em detrimento dos
compradores lesados no evento.
Mormente considerando a incidência da regra do art. 501, §
1o, do Código Civil, em virtude do fato de que, aqui, a diferença da medida encontrada a
menor foi de ordem substancial, - 595m2 -, bem superior a um vinte avos (20%) da
metragem total da gleba descrita, donde o cabimento da pretensão ex empto para
ressarcimento equivalencial, mediante o abatimento proporcional do preço, sob pena de
enriquecimento sem causa repudiado pelo direito pátrio.
Daí a manutenção da sentença, sendo justo, objetivo e
razoável o critério de arbitramento da restituição (R$ 25,95 multiplicado por 595,03 m2),
mediante a divisão do valor integral da operação (R$ 47.000,00) pela quantidade de
metros quadrados alienados (1.811 m2), não saindo a insatisfação do termo do
subjetivismo, ficando elevados os honorários recursais para 17% sobre o valor da
condenação.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator